Tribunal: TJMT
Processo: 1006623-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006623-51.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: José Izidoro Corso
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Anulatória Ambiental com Pedido de Tutela de Urgência” no 0002710-94.2019.8.11.0082 ajuizada por José Izidoro Corso, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, mediante a prestação de caução real pelo agravado.
Nas razões recursais, o agravante alega a necessidade de observância à ordem de preferência da penhora estabelecida na Lei no 6.830/80, sustentando o direito de recusa da Fazenda Pública quando não observada a gradação legal estabelecida no art. 11. Aduz que “deveria ter sido exigida do autor a caução em dinheiro para a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa”. Assevera que, “caso prevaleça o decisum vergastado, o Estado estará sendo privado do seu direito de efetivar a recebimento de um crédito regularmente constituído para privilegiar o interesse individual do devedor”.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de cassar a decisão atacada.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do recurso, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “o Estado estará sendo privado do seu direito de efetivar a recebimento de um crédito regularmente constituído para privilegiar o interesse individual do devedor”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).
Por tais motivos, não há falar-se em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria posteriormente, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado para responder o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado